Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708391-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMES ANICETO DE FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que o Mandado de Intimação do Agravado retornou com a rubrica "endereço incompleto". Como se trata de decisão deferida em sede liminar, determino que o Agravante se manifeste no prazo de 10(dez) dias sobre a intimação, vez que esta tem a conexão com o seu pedido principal na Execução Fiscal em tramitação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator